Tribunal: TJES
Processo: 0000505-89.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000505-89.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO RODRIGUES ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher (Lei nº 11.340/2006). A defesa alegou insuficiência probatória e pleiteou a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação por vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica, encontra-se devidamente amparada no conjunto probatório dos autos, em especial quanto à autoria e à materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade da contravenção penal encontra-se comprovada por boletim de ocorrência e prova oral colhida durante a instrução, sendo desnecessário o exame de corpo de delito, conforme admite o art. 167 do CPP.

4. A autoria recai de forma segura sobre o apelante, com base no depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, confirmado por testemunha presencial e demais elementos dos autos.

5. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outras provas.

6. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ orienta para a devida valorização da narrativa da mulher vítima de violência, diante de sua hipossuficiência processual e da clandestinidade dos atos de agressão.

7. A tentativa da defesa de descredibilizar a vítima com base em alegações não comprovadas e isoladas no contexto probatório não encontra respaldo e constitui estratégia rejeitada pela jurisprudência.

8. Não se verifica dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica.

2. O exame de corpo de delito pode ser suprido por outros meios de prova, nos termos do art. 167 do CPP, especialmente em contravenções de vias de fato que não deixam vestígios.

3. A condenação por violência doméstica deve ser mantida quando o conjunto probatório revela certeza moral quanto à autoria e materialidade do fato.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006; CPP, arts. 167 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.09.2024;

STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.10.2021;

TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024;

TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000505-89.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO RODRIGUES ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente narrado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARCELO RODRIGUES ALMEIDA
,

em face da r. sentença de ID 16408056, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática do delito previsto no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, no contexto da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena definitiva em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Em suas razões, ID 16408066, o Apelante sustenta a insuficiência probatória, motivo pelo qual requer a sua absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 16408067, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 16474248, também pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta na denúncia (ID 16407925) o que se segue:

[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 27 de julho de 2024, por volta de 1h, na Rua Batista Gotardo nº155, Bairro Muquiçaba, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física da filha Kamila Braga Rodrigues de Almeida.

Na data acima referida, o réu chegou em casa gritando e estava bastante alterado, incomodando os familiares e vizinhos.

Ato contínuo, a vítima pediu para que o réu fizesse silêncio, momento que ele a agrediu com um soco no olho e um empurrão. Importante destacar que o réu e usuário de drogas e álcool e aparentava estar sob o efeito de tais substâncias. Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado nº 55230097 (fl. 28-33), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial [...]

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante condenou o réu na forma acima delineada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, que passo à análise.

Após detida e minuciosa análise de tudo o que consta dos autos, e em que pesem os esforços argumentativos da combativa defesa, a pretensão absolutória não merece prosperar, devendo a sentença condenatória ser mantida em sua integralidade.

A materialidade da contravenção penal de vias de fato encontra-se devidamente comprovada, pelo Boletim de Ocorrência e, de forma especial, pela prova oral colhida ao longo da persecução penal.

É cediço que a contravenção de vias de fato, por sua natureza, nem sempre deixa vestígios visíveis, consistindo em atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais, como empurrões, tapas ou chutes de menor intensidade. Justamente por essa característica, a jurisprudência pátria, em sintonia com o disposto no artigo 167 do Código de Processo Penal, tem admitido que
a ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios de prova
, como ocorre no presente caso.

Em relação à autoria, esta recai, de forma indubitável, sobre o Apelante.

A vítima
Kamila Braga Rodrigues de Almeida
, ouvida em juízo, apresentou relato firme, coerente e verossímil. Narrou que o apelante, seu pai, chegou à residência de madrugada, visivelmente alterado pelo consumo de álcool e drogas, perturbando o repouso dos demais moradores (os avós da vítima). Ao solicitar que o réu cessasse o barulho, a vítima foi por ele agredida com um empurrão e um soco que atingiu a região do seu olho. Confira-se:

“Que o acusado é pai da depoente; [...] que não possui dependência econômica com o acusado; que o acusado saiu de casa e a depoente não teve mais contato com ele; que na casa morava a depoente, a avó, o avô e a filha de cinco anos; que como a depoente mora na casa dos avós, essa foi a maneira que conseguiu para que o acusado não entrasse mais na casa porque os avós falavam, mas o acusado não obedecia;
que se recorda que a depoente pediu ao acusado para ficar quieto porque ele estava muito agressivo, falando muito alto; que a depoente pediu para o acusado se retirar e foi nessa hora que ele empurrou a depoente; que o acusado estava muito drogado; muito alterado
;
que o acusado deu um soco no olho da depoente;
que a depoente não fez exame dessas lesões; que quando chamou a polícia os policiais falaram que a depoente ia ter que ir na delegacia; que a depoente foi até a delegacia, fez o boletim e não procurou atendimento médico porque não ficou com marcas e nem nada; [...] que estava todo mundo em casa quando isso aconteceu; os avós e a filha da depoente; que os avós presenciaram os fatos, que viram o momento em que o acusado deu um empurrão e agrediu a depoente; que as agressões realmente aconteceram; que não teve intenção de prejudicar o acusado; que a depoente só quer que o acusado se afaste e não vá em casa; que na data dos fatos o acusado estava morando em casa, que estava recebendo apoio e ajuda da família; que hoje a depoente não sabe aonde o acusado está; que o acusado estava chegando em casa drogado; que a depoente falava que não adianta ajudar o acusado se ele não ajudar também; que a agressão foi só com a depoente porque a depoente enfrentava o acusado e dizia que ali ele não ia fazer bagunça e não ia fazer do jeito que ele queria; [...]

Nesse contexto, destaca-se que, nos casos que envolvem violência doméstica e familiar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que
a palavra da vítima tem elevado valor probatório para o esclarecimento dos fatos
, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição, em razão da ausência de provas de autoria delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no AREsp nº 2.4
83.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024
) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da
palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ,
AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021
) - destaquei

No mesmo sentido, têm-se o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em crimes que envolvem violência contra a mulher, ganha maior importância a narrativa da vítima, especialmente quando corroborada por evidências médicas. No caso, o Laudo do DML confirma as lesões sofridas pela vítima, fortalecendo a credibilidade do seu depoimento
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000831
-23.2017.8.08.0012, Des. Rel. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 25.01.24
) - destaquei

Nessa linha, também orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça
1
:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Desprezar o relato da ofendida, quando este se mostra seguro, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, significaria, em muitos casos, chancelar a impunidade do agressor.

A tese defensiva de que o depoimento da vítima seria isolado é frontalmente contrariada pelo depoimento da testemunha
Sérgio Dias
, padrasto do acusado, que presenciou a dinâmica delitiva. Em juízo, Sérgio foi categórico ao afirmar que estava presente na sala, viu o acusado partir para cima da vítima e, mesmo tentando segurá-lo para evitar um mal maior,
o réu conseguiu desferir um soco que atingiu o rosto da vítima
, confirmando integralmente a narrativa da ofendida.

O fato de a informante Lucineia (mãe do réu) não ter visto o momento exato do golpe não enfraquece a prova acusatória, pois ela confirmou o contexto de agressividade, o estado de alteração do réu e relatou que a vítima lhe mostrou o olho atingido logo após o ocorrido.

A versão da defesa, por sua vez, foi considerada isolada no contexto probatório, o que é uma conclusão perfeitamente plausível e fundamentada, não cabendo a esta instância revisora, sem novos elementos, desconstituir tal valoração, sob pena de indevida incursão no mérito da prova.

A tese defensiva de que a vítima teria inventado os fatos para afastar seu genitor de casa, além de não encontrar respaldo probatório mínimo, mostra-se como uma tentativa de descredibilizar a ofendida, estratégia infelizmente comum em casos de violência de gênero, mas que não se sustenta diante da firmeza de seu relato e dos demais indícios.

Por fim, a invocação do princípio
in dubio pro reo
só tem cabimento quando há dúvida razoável e intransponível sobre a autoria ou a materialidade do delito, o que não se verifica na hipótese. A prova produzida, analisada em seu conjunto, gera a certeza moral necessária para a manutenção do decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do referido brocardo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
N
EGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para conhecer o recurso e negar provimento ao recurso.